Tribunal: TJMMG
Processo: 2000200-72.2025.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000200-72.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/04/2026 Publicação: 22/04/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO VINCULANTE – PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE – ANÁLISE GLOBAL DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL – DECISÃO SUPERVENIENTE DA JUSTIÇA COMUM SEM TRÂNSITO EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA DE FATOS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NE BIS IN IDEM – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado. Participou do julgamento o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel Wanderson do Nascimento em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos crimes de desrespeito a superior, recusa de obediência e resistência mediante ameaça ou violência. Em suas razões recursais, sustenta a defesa, inicialmente, que o acórdão embargado incorre em omissões, contradições e ausência de enfrentamento de teses relevantes, o que comprometeria a adequada prestação jurisdicional. Nesse contexto, aduz que o acórdão não enfrentou de forma concreta a tese de impedimento do Major Paulo Bruno Sobral Aguiar, ao deixar de analisar o argumento de que sua atuação como coordenador do Centro de Operações da Polícia Militar. teria extrapolado funções administrativas, configurando participação efetiva na cadeia decisória da operação policial e, por conseguinte, na investigação preliminar. Alega, ainda, nulidade do julgamento, sob o fundamento de que os juízes militares integrantes do Conselho Permanente de Justiça não apresentaram fundamentação individual de seus votos, limitando-se à proclamação do resultado, conforme demonstrariam os vídeos da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 audiência, em violação ao art. 435 do Código de Processo Penal Militar e ao dever constitucional de fundamentação das decisões. Sustenta, também, violação ao sistema acusatório, ao argumento de que, embora o Ministério Público tenha requerido expressamente a absolvição, o acórdão não analisou de forma específica a tese de que tal manifestação configuraria abandono da pretensão punitiva, restringindo-se à invocação de precedentes genéricos. Afirma, ainda, que os vídeos e os áudios constantes dos autos demonstram a inexistência das falas atribuídas ao embargante, a ausência de ordem clara de identificação e a inexistência de agressão confirmada por testemunhas independentes, sem que tenha havido análise concreta dessas provas pelo acórdão. Aduz, outrossim, que não foi devidamente enfrentada a alegação de que o capitão Bruno Zunzarren, além de vítima, teria atuado como relator da ocorrência, o que comprometeria sua imparcialidade. Sustenta, ainda, omissão na valoração da prova testemunhal, afirmando que o depoimento do major Jourdan, marido da vítima, foi considerado relevante, ao passo que depoimentos de testemunhas civis teriam sido desconsiderados sem fundamentação adequada. Informa, também, que o mérito incorreu em omissões específicas em relação a cada um dos delitos. Quanto ao crime de desrespeito a superior, afirma inexistir prova material da suposta expressão atribuída ao embargante, destacando que tal fala não consta em nos áudios colacionados aos autos. Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, à luz do art. 47, incisos I e II, do Código Penal Militar (CPM), por ausência de dolo e desconhecimento da condição de superior hierárquico, tese que não teria sido apreciada pelo colegiado. No que se refere ao crime de recusa de obediência, sustenta que não houve ordem clara, formal ou legal de identificação, tampouco prova de recusa expressa, inexistindo registro da frase atribuída ao embargante nos áudios da ocorrência, argumento igualmente não enfrentado. Em relação ao crime de resistência, alega que a condenação se baseou essencialmente na palavra da suposta vítima, sem confirmação por testemunhas independentes, além de apontar contradição na versão apresentada pelo capitão Bruno Zunzarren, que posteriormente teria negado ter presenciado agressões, circunstância não analisada no acórdão. No tocante à alegada duplicidade de persecução penal, sustenta a ocorrência de dupla responsabilização pelo mesmo fato histórico, em violação ao princípio do ne bis in idem. Aduz que, após a interposição do recurso de apelação no âmbito da Justiça Militar, sobreveio decisão da Justiça comum, que condenou o embargante pela prática do crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal, tendo como vítima o mesmo sargento Alan mencionado nos presentes autos, em razão dos mesmos fatos ocorridos no contexto da ocorrência policial do dia 08/03/2025. Sustenta haver identidade fática substancial entre as imputações, uma vez que ambas decorrem do mesmo contexto narrativo, envolvendo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mesma dinâmica de abordagem, a mesma vítima e a mesma conduta atribuída ao embargante, o que configuraria indevida duplicidade de persecução penal. Argumenta que, embora a condenação na Justiça comum seja superveniente e ainda não tenha transitado em julgado, trata-se de fato novo relevante, apto a influenciar o julgamento, o que impõe sua apreciação pelo órgão julgador, especialmente sob a ótica da interpretação mais favorável ao réu. Afirma, ainda, que a coexistência de duas persecuções penais fundadas no mesmo fato histórico – uma na Justiça Militar e outra na Justiça comum – configura potencial violação ao princípio do ne bis in idem, que veda não apenas a dupla punição, mas também a duplicidade de processos penais relativos à mesma conduta. Ressalta que a matéria não foi suscitada anteriormente, por se tratar de fato superveniente ao julgamento da apelação, sendo legítima sua arguição em sede de embargos de declaração. Nesse contexto, requer manifestação expressa acerca da repercussão jurídica da condenação proferida na Justiça comum, com a análise da eventual ocorrência de litispendência material, duplicidade indevida de persecução penal e incidência do princípio do ne bis in idem, especialmente quanto ao crime de resistência previsto no art. 177 do CPM. Acrescenta, ainda, a existência de situação análoga quanto ao delito de ameaça, no qual, embora tenha havido absolvição na Justiça Militar, o mesmo contexto fático teria ensejado a condenação na Justiça comum pelo crime de desacato, envolvendo a mesma vítima e a mesma ocorrência, o que igualmente demandaria análise à luz da vedação à dupla persecução penal por identidade fática. Diante disso, sustenta a necessidade de integração do julgado, com o enfrentamento específico das matérias apontadas, por se tratar de questões capazes de influenciar diretamente a validade das condenações mantidas. Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões, as contradições e as obscuridades apontadas, com o enfrentamento expresso de todas as teses defensivas, inclusive para fins de prequestionamento (Evento 35). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Pois bem. Os embargos não merecem provimento. Nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição e omissão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que “os embargos de declaração não constituem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 instrumento adequado para a rediscussão do julgado” (STJ, EDcl no AREsp 2748892) No caso dos autos, verifica-se que a defesa, sob o pretexto de apontar vícios no acórdão, busca, em verdade, rediscutir amplamente o mérito da causa, o que não se admite nesta via estreita. No que tange à alegada omissão quanto ao impedimento do major Paulo Bruno Sobral Aguiar, não assiste razão à defesa. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a atuação do referido oficial se restringiu à coordenação administrativa do Centro de Operações da Polícia Militar, sem prática de atos típicos de investigação ou instrução preliminar. Também não procede a alegação de nulidade do julgamento por ausência de fundamentação dos votos dos juízes militares integrantes do Conselho Permanente de Justiça. O acórdão foi claro ao registrar que, no âmbito da Justiça Militar, os votos são proferidos de forma oral e sucinta, nos termos do art. 435 do Código de Processo penal Militar (CPPM), sendo suficiente a indicação das razões essenciais do convencimento. A invocação dos vídeos da audiência, nesse contexto, traduz mera tentativa de reexame da forma de manifestação dos julgadores, o que não configura vício do julgado. No tocante à suposta violação ao sistema acusatório, igualmente não se identifica qualquer falha a ser sanada. A matéria foi devidamente apreciada, tendo o acórdão consignado, com base no art. 437, alínea “b”, do CPPM, que o pedido absolutório formulado pelo Ministério Público não vincula o órgão julgador, que decide conforme o princípio do livre convencimento motivado. A tese de abandono da pretensão punitiva, portanto, foi afastada, sendo que a insurgência defensiva revela mero inconformismo com a orientação adotada. No que se refere à alegada ausência de análise das provas audiovisuais, tampouco se verifica omissão. O acórdão apreciou o conjunto probatório de forma global, inclusive as mídias juntadas aos autos, concluindo pela suficiência dos elementos para a condenação. Não se exige do julgador a análise exaustiva e individualizada de cada elemento de prova, bastando que enfrente as questões relevantes para a formação do convencimento, o que foi devidamente observado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. De igual modo, não há contradição quanto à atuação do capitão Bruno Zunzarren. O acórdão enfrentou a matéria ao consignar que a elaboração do REDS por policial participante da ocorrência não acarreta nulidade, por se tratar de ato administrativo desprovido de valor probatório autônomo. A alegação de parcialidade foi afastada à luz do conjunto probatório analisado. No que diz respeito à valoração da prova testemunhal, especialmente quanto ao depoimento do major Jourdan, também não se constata omissão. Restou expressamente consignado que a condenação não se baseou exclusivamente em seu relato, mas no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, sendo imprópria, nesta via, a rediscussão acerca da credibilidade das testemunhas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 As alegações relativas ao mérito dos delitos igualmente não configuram omissão. Quanto ao crime de desrespeito a superior, o acórdão analisou a materialidade e a autoria com base em depoimentos convergentes de testemunhas presenciais, concluindo pela configuração do tipo penal. A ausência de registro audiovisual da fala atribuída ao acusado não impede a formação do convencimento judicial, sendo plenamente válida a prova testemunhal. A tese de atipicidade fundada no art. 47 do CPM foi afastada ao se reconhecer o dolo de menosprezar a autoridade hierárquica. No tocante ao crime de recusa de obediência, restou consignado que houve ordem legal reiterada de identificação, a qual não foi deliberadamente cumprida pelo embargante, conforme prova testemunhal harmônica. A insurgência defensiva, nesse ponto, limita-se à reinterpretação da prova. Quanto ao crime de resistência, a materialidade e a autoria foram reconhecidas com base em relatos consistentes dos agentes envolvidos, não havendo qualquer lacuna na apreciação da prova. A alegação de fragilidade probatória, mais uma vez, traduz inconformismo com a conclusão adotada. No que se refere à dosimetria da pena, igualmente não se verifica qualquer vício, tendo o acórdão apresentado fundamentação suficiente para a fixação das reprimendas, não sendo necessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos defensivos. No tocante à alegada duplicidade de persecução penal, sob o argumento de violação ao princípio do ne bis in idem, também não há omissão a ser sanada. A defesa sustenta que a condenação superveniente, na Justiça comum, pelo crime de resistência, configuraria dupla responsabilização pelo mesmo fato histórico. Contudo tal alegação não procede. Observa-se que a decisão proferida na Justiça comum, conforme reconhecido pela própria defesa, não transitou em julgado, inexistindo, portanto, formação de coisa julgada apta a impedir a persecução penal na Justiça Militar. Ademais, as esferas de competência da Justiça Militar e da Justiça comum são distintas, sendo possível, em determinadas situações, a coexistência de persecuções penais decorrentes do mesmo contexto fático, sobretudo quando envolvidos bens jurídicos diversos, como ocorre no âmbito do direito penal militar, voltado à tutela da hierarquia e da disciplina. Outrossim, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a identidade jurídica entre os fatos examinados em cada jurisdição. A simples coincidência fática não é suficiente, por si só, para caracterizar violação ao princípio do ne bis in idem, sendo indispensável a identidade de elementos essenciais – fato, fundamento e bem jurídico tutelado –, o que não se verifica de plano. De igual modo, eventual análise aprofundada acerca de conflito de competência, litispendência ou duplicidade de persecução penal demandaria exame incompatível com a via estreita dos embargos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 declaração, não se prestando estes ao enfrentamento de matéria nova fundada em fato superveniente. Pelos mesmos fundamentos, não há omissão quanto à alegada duplicidade envolvendo os crimes de ameaça e desacato, não tendo a defesa demonstrado identidade plena entre os fatos e os enquadramentos jurídicos de modo a evidenciar vício no acórdão embargado. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento aos presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de abril de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator